Tribunal: TJDFT
Processo: 0726881-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA. DOCUMENTO APRESENTADO PELO BANCO. IMPUGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O simples fato de ter sido exibido o demonstrativo de conta vinculada, e não os extratos analíticos (SLIP) microfilmado das cédulas rurais, não desmerece a veracidade de seu conteúdo, máxime diante das alegações do autor apelante, no caso, sem amparo em informações críveis e aptas a colocar em dúvida a idoneidade de tal documento.
2. Apelação conhecida e não provida.